Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-51.2012.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001043-51.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREFEITO MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – NÃO APLICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO COM O ESTADO – ILEGALIDADE / IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO E DO ENRIQUECIMENTO ILICITO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa, especialmente se não comprovado o enriquecimento ilícito do agente.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vicente da Riva
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública nº
0001043-51.2012.8.11.0007
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, a ressarcir o erário, no valor de cento e vinte mil e vinte e cinco reais.

Sustenta o Apelante que, a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita.

Argumenta que, é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo.

Assevera que, não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento indevido, a justificar a determinação de ressarcimento ao erário.

Afirma que, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do direito.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 160124191

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Vicente da Riva, ao fundamento de que este, na qualidade de Prefeito Municipal de Alta Floresta, fora responsável pela não utilização de verbas provenientes de convênio firmado com o Estado, para fins de reforma de escolas.

Narra na exordial que, inobstante a prescrição da pretensão de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, subsiste o dever de ressarcir o erário.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, a ressarcir ao erário, eventual verba não utilizada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, a ressarcir o erário, no valor de cento e vinte mil e vinte e cinco reais.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a prescrição da pretensão do Ministério Público, bem como se subsiste o dever de ressarcir o erário.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 897, consolidou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, para que subsista o dever de ressarcir o erário, incumbe ao Autor comprovar a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal de Alta Floresta, firmou Termo de Convenio nº 112/98, com o Fundo Estadual de Educação, cujo objeto consistia na edificação de uma escola e ampliação / reforma de outras onze instituições de ensino, compreendendo a avença, valores na ordem de seiscentos e setenta e cinco mil reais.

Verifica-se que, não obstante o Chefe do Poder Executivo tenha assumido a obrigação de aplicar os recursos recebidos do Fundo Estadual de Educação, constatou-se que, não foram aplicados valores na ordem de cento e vinte mil reais.

Conforme apurado pelo
Parquet
, o Município recebeu em decorrência do Convênio, valores na ordem de quinhentos e vinte mil reais.

Oportuno esclarecer que, não se imputa ao agente, enriquecimento para si, para outrem, tampouco desvio espúrio de verba. Atribui-se ao Réu, ora Apelante, o fato de não se utilizar dos valores que poderia ter aplicado. Assim, o Alcaide ou a Prefeitura, não se utilizaram de verbas recebidas a título de convênio para outro fim. Tão somente não solicitaram tais verbas ao Estado. Houve em verdade prejuízo imaterial ao cidadão de Alta Floresta, uma vez que não houve prejuízo em sentido estrito aos cofres públicos do ente estatal ou do Municipio.

Com a devida vênia, inobstante a irregularidade e ilegalidade constatada, tal fato, por si só, sem a presença do elemento subjetivo do tipo, não configura ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência, com as recentes alterações:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

No caso dos autos, não restou comprovada a vontade livre e consciente do agente, ou seja, o dolo específico ou má-fé, em enriquecer-se indevidamente, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública, para que tal conduta se qualifique como ato ímprobo; ressaltando-se que a sentença objurgada fora proferida com fundamento na culpa grave do agente.

Nos termos do artigo 17-C, §1º, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Conforme consignado anteriormente, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Não comprovado o dolo ou o ato de improbidade administrativa, verifica-se que a pretensão de ressarcimento ao erário é passível de prescrição; sendo forçoso o reconhecimento de sua incidência no caso concreto, em razão do decurso do prazo de cinco anos entre o término do exercício do mandato pelo Apelante (2000) e a propositura da Ação (2012), nos termos do Artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...) a ação busca o ressarcimento da diferença relativa ao quantum recebido pelo Município, à época administrado pelo ex- gestor público Vicente da Riva, por não ter sido aplicado na execução do objeto do convênio.

Contudo,
os elementos produzidos ao longo da instrução e os que subsidiaram a propositura da demanda não comprovam que o importe de R$ 120.025,00 teve destinação espúria com a apropriação da verba perfazendo o enriquecimento ilícito pelo requerido
ou quiçá pagamento indevido à empresa contratada pela realização dos serviços públicos.

O que se compreende das informações limitam-se a execução incompleta das obras e a aplicação em parte dos valores repassados diretamente em conta específica do ente municipal decorrentes da celebração do convênio.
Não há elementos que comprovam a existência de desvio de verbas públicas.

Assim,
diante da insuficiência de elementos que confirmem ter o ex-gestor público utilizado de forma ilícita o repasse recebido pelo Município
, em conta específica do ente,
não há que se falar em dever de ressarcir sob pena de causar enriquecimento indevido ao Poder Público.

Pela rejeição das preliminares e
pelo provimento do apelo.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023